Tribunal: STF
Processo: Rcl 54689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Philips do Brasil Ltda., em face de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, no processo nº 0000192-52.2011.5.02.0361.



 



2.     A reclamante narra, em síntese, ter sido ignorado, pelo Juízo de origem, o que decidido por esta Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, nas quais determinada, nas condenações judiciais trabalhistas, a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



 



3.     Noticia ocorrida sua condenação em ação trabalhista proposta por José Carlos Bicudo, sendo que o Juízo a quo não fixou expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis. Esclarece que o tema não foi objeto de discussão nos recursos interpostos pelas partes perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.



 



4.     Informa que, iniciada a liquidação e tendo as partes se insurgido contra os cálculos homologados, a 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP proferiu decisão determinando a retificação dos referidos cálculos pelo perito contábil, com vistas a atender ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



 



5.     Relata que, após a interposição dos competentes recursos pelas partes e posterior retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, os cálculos foram readequados pelo Perito Contábil, oportunidade em que apresentou impugnação quanto à incidência de juros de mora de 1% após o ajuizamento da demanda. Diz acerca do desacerto da decisão daquele Juízo, pela qual mantidos os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Assevera que apresentou pedido de reconsideração, tendo a Vara do Trabalho mantido a incidência dos juros.



 



6.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o pagamento do débito remanescente da execução, no processo nº 0000192-52.2011.5.02.0361. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic, expurgando-se os juros moratórios de 1% ao mês.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



 



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 



9.     No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar a decisão vinculante do Pretório Excelso nas ADCs nº 58 e nº 59, cuja ementa transcrevo:



 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).  



10.     O ato reclamado refere-se à decisão da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos:



 



    “A executada requer a reconsideração da decisão de ID 62cc695 que homologou os cálculos apresentados pelo Sr. Perito, contemplando a correção pela Selic acrescidos de juros de 1% ao mês.



    Ocorre que a sentença da impugnação à sentença de liquidação de fls. 1242/1245 – ID a3e45f8, complementada pela decisão de embargos de declaração de fls. 1257/1258 – ID f8eda6b, determinou expressamente a aplicação do índice IPCA-E na fase pré-judicial e taxa Selic após a citação, além do juros de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da ação, para atualização do crédito do autor.



    Ressalta-se que a questão referente à aplicação do índice IPCA-E/Selic e juros de 1% ao mês, não foi impugnada pela executada no agravo de petição de fls. 1261/1273 – ID a3426e6, assim, preclusa a oportunidade para questionar a matéria.



    Portanto, considerando que o sr. Perito observou estritamente os termos do julgado, mantenho a decisão de fls. 1494/1496 – ID 62cc695. (...)”  



11.     Conforme consta dos trechos acima, a correção monetária foi feita pelo IPCA-E na fase pré-judicial, e a taxa Selic, após a citação, além dos juros de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da ação, por não terem sido questionados os juros.



 



12.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 58/DF, da ADC nº 59/DF, da ADI nº 5.867/DF e da ADI nº 6.021/DF, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, para os casos em que, mesmo transitados em julgado, a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e à taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



13.     Nesse sentido: Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022, Rcl nº 51.858-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022, Rcl nº 51.398-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e Rcl nº 51.107-MC/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022; Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022.



14.     Considero igualmente presente o requisito do perigo na demora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



 



15.     Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada apenas quanto à determinação da incidência de juros de 1% cumulados com a taxa Selic, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.



16.     Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução sem a referida incidência cumulativa, aplicando-se apenas a taxa Selic, que abrange juros e correção monetária, a partir da data do ajuizamento da ação de origem.



17.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP.



18.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator